Tribunal: TJMT
Processo: 1067183-25.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1067183-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA - CPF: 769.373.721-91 (APELANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DECISÃO
EXTRA PETITA
. EXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que, cumprimento individual de sentença coletiva,
homologou o acordo, determinou a expedição
dos ofícios requisitórios e condenou-a ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% sobre o proveito econômico obtido ante o reconhecimento do excesso de execução
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) apurar se é nula a sentença por ter condenado a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sem pedido expresso da parte contrária, caracterizando decisão
extra petita
; e (
ii
) verificar se, no cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra a Fazenda Pública, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da ausência de rejeição à impugnação e da homologação de acordo.

III. Razões de decidir

3. Configura nulidade parcial da sentença a condenação da parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sem requerimento da parte adversa, em afronta ao princípio da congruência, caracterizando decisão
extra petita
.

4. O cumprimento individual de sentença coletiva configura nova relação jurídica processual, com exigência de demonstração de liquidez e certeza, o que atrai a incidência da Súmula no 345 do STJ e do entendimento consolidado no Tema no 973, segundo os quais são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnadas.

5. A homologação do acordo não afasta a necessidade de atuação profissional do advogado nem o fato de que a satisfação do crédito somente se concretizou mediante provocação judicial individual.

6. A tese firmada no Tema no 1190 do STJ, que afasta os honorários na ausência de impugnação em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não se aplica ao caso, pois o cumprimento foi ajuizado após a publicação do acórdão, mas a Fazenda apresentou manifestação com alegações e proposta de acordo, descaracterizando a ausência de impugnação.

7. A atuação diligente do patrono do exequente, a complexidade da demanda e o resultado favorável obtido justificam a fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. É nula, por decisão extra petita, a sentença que condena o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sem requerimento expresso da parte contrária. 2. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, ainda que haja homologação de acordo e ausência de resistência formal substancial. 3. A apresentação de manifestação pela Fazenda Pública com proposta de acordo, alegações de excesso de execução e prescrição descaracteriza a hipótese de ausência de impugnação prevista no Tema no 1190 do STJ. 4. A atuação profissional efetiva no cumprimento individual de sentença coletiva justifica a fixação de honorários, independentemente do desfecho consensual
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 7o, 535 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1648238/RS, 1648238/RS e 1650588/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.6.2018; STJ, REsp 2031118/SP, 2030855/SP, 2029675/SP e 2029636/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, j. 20.6.2024; TJ/MT, ApCiv 1066511-17.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025; TJ/MT, AI 1030567-77.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Keila Antônia Barbosa Souza
contra a sentença que, nos autos do
cumprimento individual de sentença coletiva
proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, homologou o acordo, determinou a expedição
dos ofícios requisitórios e condenou-a ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido ante o reconhecimento do excesso de execução, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Aduz que a sentença incorreu em nulidade parcial ao condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, sem que houvesse pedido expresso da Fazenda Pública nesse sentido, configurando decisão
extra petita
, em afronta ao artigo 492 do Código de Processo Civil e ao princípio da congruência.

Assevera que, além da inexistência de requerimento por parte da adversa, a sentença incorreu em
reformatio in pejus
, ao agravar a situação jurídica da Exequente, única legitimada a recorrer por ocasião da homologação do acordo.

Afirma que não houve acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, mas houve, ao contrário, autocomposição entre as partes, o que afasta a configuração de resistência processual que justificaria a imposição de sucumbência.

Argumenta que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva e que, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 973), é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do Exequente, ainda que não tenha havido impugnação.

Destaca que o Superior Tribunal de Justiça manteve a aplicabilidade da Súmula no 345, segundo a qual são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais oriundas de ações coletivas, inclusive quando não embargadas. Ademais, a sentença impugnada deixou de aplicar tais entendimentos jurisprudenciais sem apresentar fundamentação idônea capaz de distinguir o caso concreto dos precedentes invocados, em afronta ao disposto no artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer, preliminarmente, o acolhimento da nulidade parcial da sentença, com a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e, no mérito, o provimento do recurso, para que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Exequente, ora Apelante.

Já o
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, sustenta que não são devidos honorários advocatícios em razão da inexistência de litigiosidade, uma vez que os valores foram homologados com a anuência da parte exequente à proposta de acordo (Id. 355244872).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Wagner Cezar Fachone (Id. 363967376), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, cumpre destacar que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1029360-09.2025.8.11.0000 (Tema no 15), admitido pela Seção de Direito Público deste Tribunal, determinou a suspensão de todos os processos, individuais e coletivos, que tenham por objeto a definição do recurso cabível, se Apelação ou Agravo de Instrumento, contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que homologa os cálculos judiciais e determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou de Precatório.

Todavia, a hipótese dos presentes autos não se enquadra no objeto delimitado no referido Incidente, uma vez que o Recurso de Apelação interposto tem por objeto sentença que homologou acordo firmado entre as partes e determinou a expedição dos ofícios requisitórios.

Dessa forma, ausente identidade entre a situação fática e jurídica dos autos e aquela submetida à uniformização, não há falar em sobrestamento do presente feito.

- Preliminar de nulidade parcial da sentença

Quanto à preliminar de nulidade parcial da sentença, especificamente no ponto em que condenou a Exequente, ora Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sem que houvesse pedido expresso da parte adversa nesse sentido, cumpre destacar a incidência do princípio da congruência.

Tal princípio, previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, impõe ao julgador limites estritos quanto ao que foi efetivamente pedido pelas partes, vedando a prolação de decisão que extrapole os limites da lide, sob pena de nulidade:

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
. [...].

Na hipótese dos autos, a sentença reconheceu, equivocadamente, a existência de excesso de execução e, com base nesse entendimento, condenou a Exequente, ora Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios. Todavia, não há nos autos requerimento expresso da parte Executada visando à condenação da Exequente, ora Apelante, em honorários sucumbenciais.

Ao atuar de ofício e condenar a parte Exequente, ora Apelante, à verba de sucumbência, o juízo extrapolou os limites da lide, configurando decisão
extra petita
, o que acarreta a nulidade parcial da sentença.

Diante disso,
ACOLHO A PRELIMINAR
de nulidade parcial da sentença para decotar o capítulo que condenou a Exequente, ora Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, por vício de decisão
extra petita
, mantendo-se íntegra a homologação do acordo e a extinção do feito com resolução do mérito.

Superado o acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise da tese de
reformatio in pejus
, por perda superveniente de objeto, uma vez que o capítulo decisório impugnado, que impôs ônus à Apelante sem pedido da parte contrária, já foi reconhecido como nulo, não subsistindo para gerar efeitos jurídicos.

Passo ao exame do mérito.

- Mérito

Keila Antônia Barbosa Souza, na data de 24 de novembro de 2024, promoveu o
cumprimento individual
de sentença
, com base em título executivo judicial coletivo formado nos autos da
ação de cobrança de diferenças salariais
no 1028936-19.2017.8.11.0041 em que figuram como partes Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP) e o Estado de Mato Grosso.

O título em questão refere-se ao pagamento decorrente do reconhecimento de que os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de 1/3 (um terço) sobre os 15 (quinze) dias de férias do total de 45 (quarenta e cinco) dias, que não foram pagos nos últimos 5 (cinco) anos, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação, em 18 de setembro de 2017.

Posteriormente, na data de 3 de dezembro de 2024, houve o recebimento da petição inicial de cumprimento de sentença e a citação do Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar impugnação, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Em 12 de março de 2025, o Estado apresentou
Impugnação com Proposta de Acordo
, oferecendo:
i
) pagamento célere do terço constitucional de férias, com redução de 5% para valores até 100 Unidades de Padrão Fiscal (UPF/MT) e de 10% para valores superiores; e
ii
) na hipótese de rejeição, requerendo o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 2013, bem como a caracterização de excesso de execução, diante da suposta utilização de metodologia incorreta nos cálculos dos juros e da base de cálculo (Id. 355244866).

Diante a anuência de Keila Antônia Barbosa Souza, na data de 19 de março de 2025 foi proferida sentença que
homologou o acordo e determinou a expedição
dos ofícios requisitórios, no entanto, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais (Id. 355244869).

O ponto controvertido consiste em verificar se, no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada contra a Fazenda Pública, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais, mesmo na ausência de rejeição da impugnação e ainda que tenha havido homologação de acordo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 973), firmou o seguinte entendimento: “
O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio
.” (STJ, REsp 1648238/RS, 1648238/RS e 1650588/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.6.2018).

Tal entendimento ratifica a Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe: “
São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas
.”.

Assim, tratando-se de cumprimento de sentença coletiva, aplica-se diretamente o Tema no 973 do Superior Tribunal de Justiça, sendo devidos honorários advocatícios independentemente da apresentação de impugnação, desde que o crédito seja executado individualmente com base em título judicial coletivo.

No caso concreto, ainda que não tenha havido resistência formal substancial ao cumprimento da sentença e mesmo diante da homologação do acordo, é inegável que a Exequente, ora Apelante, teve de contratar advogado, ajuizar ação, apresentar cálculos, impulsionar o processo e, ao final, obteve êxito na satisfação do crédito judicialmente, configurando-se, assim, o proveito econômico e a atuação eficaz do patrono.

Ressalte-se que a homologação do acordo não afasta a necessidade de intervenção profissional do advogado, tampouco elide o fato de que a satisfação do crédito só foi possível mediante a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1190), fixou a seguinte tese:

[...] - Tese Repetitiva

19. Propõe-se o estabelecimento da seguinte tese: ‘
Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV
.’.

-
Modulação dos Efeitos

20. Os pressupostos para a modulação estão presentes, uma vez que a jurisprudência desta Corte havia se firmado no sentido de que, nas hipóteses em que o pagamento da obrigação é feito mediante Requisição de Pequeno Valor, seria cabível a fixação de honorários advocatícios nos cumprimentos de sentença contra o Estado, ainda que não impugnados.

21. Por isso,
a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão
. [...]. (STJ, REsp 2031118/SP, 2030855/SP, 2029675/SP e 2029636/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, j. 20.6.2024, p. 1.7.2024). [grifo nosso]

O próprio acórdão paradigma modulou os efeitos da tese, restringindo sua aplicação aos cumprimentos de sentença iniciados após 1o de julho de 2024, data de sua publicação, considerando que, até então, prevalecia a jurisprudência que admitia a fixação de honorários mesmo sem impugnação, inclusive nos casos em que o crédito estivesse submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Na hipótese em análise, o cumprimento de sentença foi ajuizado em 24 de novembro de 2024, ou seja, após a publicação do acórdão. Todavia, não se trata de caso de ausência absoluta de impugnação, pois a Fazenda Pública apresentou manifestação com proposta de acordo, alegação de excesso de execução e prescrição.

Portanto, além de não caracterizada a ausência de impugnação que ensejaria a aplicação automática do Tema no 1190, a natureza da demanda (cumprimento individual de sentença coletiva) impõe a aplicação sistemática dos entendimentos consolidados no Tema no 973 e na Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça, que permanecem plenamente válidos, com ou sem impugnação formal.

Inclusive, em situações semelhantes, este Tribunal, já se manifestou nesse mesmo sentido:

[...] 3.
A condenação em honorários advocatícios é uma consequência legal da sucumbência e independe de pedido expresso da parte,
não configurando decisão extra petita ou violação à vedação da reformatio in pejus. A matéria é de ordem pública, sendo legítima a atuação do juízo nesse sentido.

4.
A existência de impugnação, ainda que acompanhada de proposta de acordo, caracteriza resistência à pretensão executória e atrai a aplicação do Tema n. 973 e da Súmula n. 345, ambos do c. Superior Tribunal de Justiça, que garantem a fixação de honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva
.

5. A tese firmada no Tema n. 1190/STJ aplica-se apenas aos casos em que não há impugnação pela Fazenda Pública, o que não reflete a situação dos autos, onde houve resistência processual que resultou em sucumbência bilateral. [...] (TJ/MT, ApCiv 1066511-17.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025). [grifo nosso]

[...] 5. A Tese 1.190 do STJ, estabelecida em recurso repetitivo (REsp 2030855/SP), modulou os efeitos para restringir sua aplicação aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão em 01.07.2024.

6.
No caso concreto, o cumprimento de sentença foi iniciado em 01.07.2022, aplicando-se a jurisprudência anterior, que admite o arbitramento de honorários advocatícios em RPVs, mesmo na ausência de impugnação
. [...]. (TJ/MT, AI 1030567-77.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2025). [grifo nosso]

Dessa forma, sendo incontroverso que a parte Exequente, ora Apelante, obteve a satisfação de seu crédito mediante atuação judicial efetiva, impõe-se a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Considerando a atuação diligente e perspicaz do patrono, bem como o grau de complexidade da demanda, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico obtido, quantia que se revela compatível com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
. [...].

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:

i
) acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença, para decotar o capítulo que condenou a Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de decisão
extra petita
, julgando, em decorrência, prejudicada, por perda superveniente de objeto, a alegação de
reformatio in pejus
; e

ii
) no mérito, condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026